Tribunal: TJDFT
Processo: 0739833-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739833-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CARLOS RAFAEL DE AGUIAR NERY REU: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Rafael de Aguiar Nery em face do ato judicial (ID 207576181, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Banco do Brasil e outros, determinou a intimação do Recorrente “para dizer se possui interesse no prosseguimento do feito, considerando a impossibilidade de realização de plano de pagamento, nos moldes do artigo 104-A, caput, do CPC, visto que a ação não contará com a presença de todos os credores.”. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pelo Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. Com efeito, o d. magistrado, diante do possível esgotamento do objeto da ação, ante a impossibilidade de definição de um plano de pagamento dos credores, apenas determinou a intimação do Autor para se manifestar sobre eventual perda de interesse no prosseguimento do feito. Portanto, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator